Tribunal: TJBA
Processo: 8029747-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029747-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNE DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ALCELENI FOIZER DE LIZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVAS DOCUMENTAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIDEDIGNIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de negativação atribuída a contrato bancário que a autora alegava desconhecer.

A sentença reconheceu a ausência de ilicitude na conduta do banco, por considerar comprovada a relação contratual e a inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência e legitimidade da relação contratual que originou a dívida, e se a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, com aplicação das normas do CDC e inversão do ônus da prova.

O banco apresentou proposta de adesão com dados completos da autora e faturas detalhadas com transações realizadas, que comprovam o uso do cartão e a inadimplência.

A ausência de impugnação específica da parte autora quanto à autenticidade dos documentos afasta a alegação genérica de fraude.

A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, lastreada em dívida legítima, configura exercício regular de direito e não configura ato ilícito.
Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e improvido, com manutenção da sentença de improcedência e revogação da tutela de urgência.

Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de proposta de adesão com dados pessoais completos e faturas detalhadas é suficiente para demonstrar a contratação e a legitimidade do débito.”
“2. A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida válida, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EDNE DA SILVA DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04